Tribunal: TJES
Processo: 5000213-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLAVO JORGE INACIO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DA ADUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MUNICÍPIO DE LINHARES EM ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORTES CHUVAS. INCIDÊNCIA DE CASO FORTUITO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5888779).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OLAVO JORGE INACIO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a procedência do pleito inicial;
c)
que foi vítima de evento danoso causado pelo recorrido;
d)
que houve falha na prestação do serviço;
e)
que não há o que se dizer em caso fortuito ou força maior;
f)
que faz jus indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 29/11/2022 a 06/12/2022, no bairro Interlagos, em Linhares/ES.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedente a ação por entender que o evento danoso ocorreu em período de fortes chuvas, o que impossibilitou o conserto da rede de abastecimento, afastando, em razão do caso fortuito, a responsabilidade da parte ré e aqui recorrido.

O recorrente, por sua vez, aduz quanto à inexistência de caso fortuito e força maior, bem como aduz que faz jus a indenização a título de danos morais.

Quanto a suposta litigância de má-fé do recorrente, ora aventada pelo recorrido, não vislumbro nos autos indícios de prática de atentado à dignidade da justiça, posto que é inadmissível presumi-la, afastando-se, portanto, qualquer penalidade nesse sentido.

Pois bem.

Em primeira análise, insta destacar que o caso em questão se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Desse modo, o então recorrido (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88.

Nesse cenário, tem-se como fato incontroverso a interrupção do abastecimento de água no bairro Interlagos, em Linhares/ES.

Ainda, é de destacar que a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) estabelece a universalização do acesso ao saneamento básico. Assim, o fornecimento de água é indispensável à existência digna do ser humano, porque, também, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, não vislumbro
a negativa da parte recorrida em promover o fornecimento de água, mas, sim, de situação excepcional no Município de Linhares/ES no período compreendido entre os meses de novembro e dezembro/2022.

É fato público e notório que o Município, no período destacado, foi acometido por fortes chuvas, de forma que teve decretada a medida extrema de situação de emergência (Decreto 1.606/2022), sendo, inclusive, os danos oriundos das chuvas fortemente noticiado nos canais de comunicação nacional.

Destarte, tem-se que restou prejudicado os trabalhos do recorrido quanto ao reparo do rompimento no abastecimento de água, bem como que empreendeu todos os esforços possíveis para
disponibilizar, ininterruptamente, caminhões-pipa para o abastecimento durante a recessão
.

Assim, tenho por reconhecer a existência de caso fortuito na situação em questão, consequentemente, afastando a responsabilidade do recorrido no evento danoso.

A propósito, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em situação semelhante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÉRITO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – GRAVE EROSÃO OCASIONADA POR FORTES CHUVAS – CASO FORTUITO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL A JUSTIFICAR O PLEITO INDENIZATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A responsabilidade da apelada, por se tratar de concessionária prestadora de serviço público, é objetiva, em virtude do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II -
A concessionária de serviço público será responsável, mas não em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima,
o caso fortuito ou a força maior
, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da administração. III - Se a interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora, ora apelante, adveio de situação imprevisível e inevitável, a qual, inclusive, não poderia exigir prévio aviso aos consumidores
, pois impossível exigir a regularização dos serviços que dependiam da regularização das vias públicas e, ainda, de condições climáticas favoráveis para a execução dos reparos, defeso o pleito indenizatório. IV - Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente. (TJMS. Apelação Cível n. 0803567-11.2020.8.12.0029, Naviraí, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 30/11/2021, p: 08/12/2021)

Ainda, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, possui entendimento no sentido de que, em evento que extrapola o ordinário e o previsível pelos índices pluviométricos excepcionais, a exemplo do ocorrido, tem-se configurado o caso de excludente de responsabilidade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. INUNDAÇÕES. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Serra pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, no final do ano de 2013, que atingiu a residência da ora apelada. 2. O presente caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme a Constituição Federal, que, em seu art. 37, §6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. 3. A configuração da responsabilidade civil objetiva depende da verificação de certos requisitos, quais sejam: a) a ocorrência de ato antijurídico (entendido como ato ilícito ou ato lícito que cause dano anormal e específico); b) que seja o ato lesivo praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público; c) que seja causado dano a terceiros; d) que haja nexo de causa e efeito entre o dano e o ato antijurídico. 4. Em que pese o indubitável sofrimento das pessoas que tiveram suas casas alagadas e suas posses destruídas, a responsabilização do ente municipal no caso em apreço depende da demonstração de que os danos causados foram resultado direto de omissão específica da Administração Pública quanto à realização de alguma ação que teria sido suficiente para evitar as inundações e suas consequências. 5. Porém, o que se depreende dos autos é que, diante da ocorrência de chuvas extraordinárias, conjugada às características peculiares da área atingida - tanto geográficas quanto relacionadas à irregularidade de diversas construções -, não se poderia esperar da municipalidade ação específica e suficiente que pudesse evitar os transtornos
.

6. Tratando-se de evento que extrapola o ordinário e o previsível, pelos índices pluviométricos excepcionais, está configurada a força maior, que é excludente de responsabilidade, sendo certo que não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro e os consequentes danos diretamente à negligência municipal. 7. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos.
8. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível 0022007-52.2014.8.08.0030, SEGUNDA CÂMARA CIVIL, TJES, data julgamento: 12/07/2022)

Por fim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da inexistência de danos morais no presente caso, pois além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente, a interrupção no fornecimento de água, como já dito, se deu em decorrência de caso fortuito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)